Tribunal: TJSP
Processo: 2152769-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pela agravante nos autos da recuperação judicial da agravada, e julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que, a natureza da relação trabalhista leva a conclusão de que são créditos trabalhistas de natureza

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – Crédito trabalhista – Decisão judicial que indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pela agravante nos autos da recuperação judicial da agravada, e julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, inc. I do CPC – Alegação de que, a natureza da relação trabalhista leva a conclusão de que são créditos trabalhistas de natureza alimentar (crédito privilegiado) – Alegação de aplicação do princípio da razoabilidade e da economia processual – Descabimento – Credora extraconcursal, cuja admissão e demissão ocorreram após o ajuizamento do pedido de recuperação judicial – Reservado o direito de não somente promover a execução singular de seu crédito como, ainda, obter o levantamento da personalidade jurídica da devedora na esfera da Justiça do Trabalho para pleno ressarcimento de seus valores – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152769-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é agravante DAIANE DE
SOUZA TEIXEIRA, é agravado MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152769-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.881
2
VOTO No
: 39.881 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2152769-61.2020.8.26.0000
COMARCA : CATANDUVA
AGTE.
: DAIANE DE SOUZA TEIXEIRA
AGDO.
: MARALOG DISTRIBUIÇÃO S/A
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO. : ALA CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO

EIRELI EPP (ADMIN. JUDICIAL)
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
Crédito trabalhista
Decisão judicial que
indeferiu o pedido de habilitação de crédito formulado pela
agravante nos autos da recuperação judicial da agravada, e
julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, inc. I
do CPC Alegação de que, a natureza da relação trabalhista
leva a conclusão de que são créditos trabalhistas de natureza
alimentar (crédito privilegiado) Alegação de aplicação do
princípio da razoabilidade e da economia processual

Descabimento
Credora extraconcursal, cuja admissão e
demissão ocorreram após o ajuizamento do pedido de
recuperação judicial Reservado o direito de não somente
promover a execução singular de seu crédito como, ainda,
obter o levantamento da personalidade jurídica da devedora
na esfera da Justiça do Trabalho para pleno ressarcimento de
seus valores Decisão mantida Agravo desprovido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pela Sra. Daiane de
Souza Teixeira dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Maria Clara
Schmidt de Freitas, MMa. Juíza de Direito da E. 2a Vara Cível da Comarca de
Catanduva, nos autos do incidente “habilitação de crédito trabalhista” que
promove contra a empresa Maralog Distribuição S/A, em recuperação judicial ,
apenso aos autos da recuperação judicial.
A nobre Magistrada indeferiu o pedido de habilitação de
crédito formulado pela agravante nos autos da recuperação judicial da
agravada, e julgou improcedente a demanda, nos termos do art. 487, inc. I do
CPC. Ponderou que, em que pese a discussão sobre a interpretação do art. 49
da Lei n. 11.101/05 no C. Superior Tribunal de Justiça, que resultou na
afetação dos Recursos Especiais n. 1.843.332/RS, 1.842.911/RS, 1.843.382/RS,
1.840.812/RS e 1.840.531/RS ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1051),
entendeu que, a princípio, não se aplicava à situação versada nos autos, razão
pela qual deixou de suspender o andamento, sem prejuízo de novas
determinações nesse sentido.
Consignou que a consolidação do crédito trabalhista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152769-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.881
3
prescinde do provimento judicial declaratório, bem como do seu trânsito em
julgado, para o fim de sujeição aos efeitos da recuperação judicial, e que na
hipótese em questão, diz respeito a crédito trabalhista decorrente de relação de
trabalho mantida integralmente após o pedido de recuperação judicial ajuizado
em 23 de março de 2016), visto que a admissão da suplicante ocorreu somente
aos 4 de julho de 2016.
Esclareceu que, levando tal fato em consideração, o fato
gerador do crédito perseguido é posterior ao pedido recuperacional, de modo
que detém natureza extraconcursal, e deve ser buscado por meio das vias
próprias (fl. 68-71).
Inconformada, a suplicante interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que a r. decisão combatida partiu de premissa de que
não teria direito à habilitação de seu crédito, considerando-o de natureza
extraconcursal.
Diz que a própria recuperanda foi favorável à procedência
do feito, salientando que a habilitação de crédito é oriunda de acordo efetuado
junto à Justiça do Trabalho, oriunda de relação empregatícia de créditos
trabalhistas não adimplidos e decorrentes de contrato de trabalho.
Aduz que o comando do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/05, é
aplicável a todos os créditos já reconhecidos quando do pedido de recuperação,
mas aqueles de ordem trabalhista ilíquidos, devem ser liquidados na justiça
especializada e depois inscritos no quadro-geral de credores, apontando ainda a
existência da cláusula 9.3 do plano recuperacional (fl. 8544 do Proc.
1002844-39.2016.8.26.0132), que trata acerca de acordos realizados e
homologados perante a Justiça do Trabalho.
Argui que não pode ser dado ao acordo trabalhista
tratamento diverso da liquidação de sentença, posto que no acordo é passível
de se colocar qualquer valor, enquanto que na liquidação trabalhista
corresponderá sempre ao direito declarado na decisão, ou seja, muito mais
confiável e seguro.
Aponta que o art. 49 da Lei n.11.101/05 sujeita à
recuperação judicial todos os créditos existentes na data do ainda que não
vencidos, salientando que a habilitação do crédito trabalhista é oriunda de
acordo efetuado junto à Justiça do Trabalho, oriunda da relação empregatícia
de créditos trabalhistas não adimplidos e decorrentes do contrato de trabalho
vigente anterior ao pedido/deferimento da recuperação judicial.
Alega que, haja vista a própria natureza da relação havida
entre as partes ser unicamente e puramente trabalhista, o que por si só e por
óbvio, trata-se de crédito trabalhista de natureza alimentar (crédito
privilegiado), que merece melhor atenção, aplicando-se o princípio da
razoabilidade e da economia processual quando da apreciação e julgamento dos
pedidos de habilitação de crédito trabalhista junto à recuperação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152769-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.881
4
Consigna que resta cristalino que a relação jurídica entre
as partes teve início em data anterior ao pedido de recuperação judicial, razão
pela qual faz jus a agravante à habilitação de seus créditos. Pugna pelo
provimento do recurso para reformar a decisão combatida, para acolher a
habilitação de crédito, incluindo o crédito da agravante na lista de credores
preferenciais (fl. 1-12).
Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser a
agravante beneficiária da gratuidade processual (fl. 59).
Na peça de interposição a agravante manifestou tratar-se
de recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo sem, entretanto,
informar a extensão ou os fundamentos desse pedido, razão pela qual essa
pretensão não foi conhecida (fl. 76-81).
Ausente contraminuta (fl. 89), a administradora judicial se
manifestou opinando pelo desprovimento do recurso (fl. 85-88), sobrevindo
parecer do Exm°. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Alberto Amin Filho,
também pelo desprovimento (fl. 94-96).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico em 19 de junho de 2020 (sexta-
feira, fl. 30-31 dos autos originais), e considerada publicada no dia útil
seguinte (22/6/2020). Por sua vez, conforme consulta ao sistema interno deste
E. Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida aos 3 de julho
de 2020, dentro, pois, do prazo legal de quinze dias úteis.
Conclusos em 26 de agosto de 2020.
II - DOS CONTORNOS DA LIDE
A pessoa natural agravante promoveu incidente de
habilitação de crédito trabalhista (fl. 47-49), referente a débito da demanda
trabalhista que ajuizou, com lastro em acordo firmado entre as partes (fl.
54-56) visando a receber a importância atualizada para 30/7/2019 no montante
de R$ 31.181,62 (fl. 57-58).
Instados
a
se
manifestarem
(fl.
59),
não
houve
manifestação da recuperanda, e a administradora judicial manifestou-se pelo
indeferimento do pleito, pois o crédito do recorrente não está sujeito aos efeitos
da recuperação judicial da agravada. Informou que todo o pedido de labor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152769-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.881
5
ocorreu em data posterior à distribuição da recuperação judicial (fl. 61-63),
sobrevindo o Ministério Público, diante da manifestação da administradora
judicial, apresentou parecer pela improcedência do pedido (fl. 66), e a decisão
combatida.
III MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca de o crédito do
agravante, ser, ou não, concursal.
Nos termos do art. 49, da Lei 11.101/2005, apenas os
créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial é que se sujeitam
a ela. Os demais créditos, por vontade da lei, não são concursais e devem ser
perseguidos
fora
do
contexto
da
recuperação
judicial.
0010604-64.2018.5.15.0028
É exatamente o caso dos autos. Não se nega a existência do
crédito, apenas se declara que não está sujeito à recuperação judicial.
Observe-se na anotação da carteira de trabalho colacionada
em fl. 52, que a agravante foi admitida em 4 de julho de 2016, ou seja, após o
pedido de recuperação judicial que ocorreu 23 de março de 2016.
A reclamação trabalhista que originou o crédito foi
promovida em 27 de abril de 2018 e a r. sentença trabalhista que deu parcial
procedência aos pedidos formulados pela ora agravante foi proferida aos 17 de
setembro de 2018, com posterior início da fase de execução, sobrevindo o acordo
firmado pelas partes, com homologação ocorrida por sentença proferida em de
setembro de 2019 (fl. 57-58).
Portanto, sob nenhum fundamento a pretensão de reforma
da r. decisão agravada merece provimento.
Inexiste a sujeição do crédito trabalhista ostentado pela
recorrente à recuperação judicial, entretanto, mantem-se hígido o direito da
credora extraconcursal trabalhista de não somente promover a execução
singular de seu crédito como, ainda, obter o levantamento da personalidade
jurídica da devedora na esfera da Justiça do Trabalho para pleno
ressarcimento de seus valores.
Observa-se que essas ações legítimas permanecem ao
alcance da recorrente.
IV DO DISPOSITIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152769-61.2020.8.26.0000 -Voto no 39.881
6
Pelos fundamentos expostos, nega-se provimento ao agravo
de instrumento.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR